Tribunal: TJDFT
Processo: 0007233-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Monitoramento dos réus, por equipe da Polícia Civil, mediante realização de filmagens. Versão dos réus a respeito dos fatos isolada nos autos. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Condenação mantida. Ausência de insurgência recursal quanto à dosimetria da pena. Recurso conhecido e desprovido.